Tribunal: TJPA
Processo: 0815260-49.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815260-49.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLENILDO PAZ NERI

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança a candidato excluído na fase de investigação social do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. A Administração fundamentou a exclusão no subitem 8.16, alínea “k”, do edital, com base em inquérito policial no qual o candidato figurava como indiciado pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e fraude em certames públicos (art. 311-A do CP). A decisão agravada considerou a eliminação desprovida de motivação individualizada e em afronta ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato de concurso público exclusivamente com fundamento na existência de inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado; (ii) determinar se o ato de exclusão respeitou os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão de candidato de concurso público apenas pela existência de inquérito policial ou ação penal em curso, sem condenação penal transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF).

4.
Editais de concurso público, como normas infralegais, não podem criar restrições ao acesso a cargos públicos que não estejam previamente estabelecidas em lei formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).

5.
A Administração Pública deve observar o devido processo legal e assegurar contraditório e ampla defesa antes de adotar qualquer medida de natureza sancionatória que resulte em restrição de direitos, inclusive nas fases internas de concurso público, como a de investigação social (CF, art. 5º, LIV e LV).

6.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ orienta que a avaliação de idoneidade moral e vida pregressa do candidato exige critérios objetivos e motivação concreta, não sendo admissível a exclusão com base em informações genéricas ou antecedentes criminais sem decisão judicial definitiva.

7.
No caso concreto, não houve a instauração de procedimento administrativo regular, tampouco foi garantido ao candidato o exercício do contraditório. A eliminação decorreu de decisão administrativa desprovida de fundamentação individualizada, com base apenas na condição de indiciado, o que configura manifesta nulidade do ato.

8.
A alegação recursal de eliminação por inaptidão física constitui inovação recursal, não presente na motivação originária do ato administrativo impugnado, sendo inadmissível sua consideração em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A exclusão de candidato de concurso público exclusivamente com base em inquérito ou ação penal sem condenação transitada em julgado é ilegítima e ofende o princípio da presunção de inocência.

2.
A cláusula editalícia que prevê eliminação por investigação social deve ser interpretada em conformidade com a Constituição, exigindo motivação concreta, objetiva e prévia instauração de procedimento com contraditório e ampla defesa.

3.
A ausência de fundamentação individualizada no ato administrativo de exclusão configura nulidade insanável, passível de controle judicial mesmo em matéria de discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV, LV e LVII; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2.052.247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TJPA, MS nº 0008499-16.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.11.2017; TJPA, ApCív/RN nº 0812768-35.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
CLENILDO PAZ NERI
, cujo objeto consiste na reintegração do impetrante às etapas subsequentes do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, do qual fora excluído em razão de sua inabilitação na fase de investigação social.

Alega o agravante, ESTADO DO PARÁ, que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, ao conceder a segurança para determinar o prosseguimento do impetrante no certame, deve ser reformada, porquanto contraria os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, bem como invade competência administrativa da banca examinadora.

Em suas palavras, o agravante sustenta que “a conferência do cumprimento das normas estabelecidas no Edital Normativo, bem como a eliminação do candidato do certame ocorreu de forma isonômica e dentro do estrito cumprimento da lei de regência do certame”, ressaltando que o impetrante foi considerado inapto na etapa de investigação social após apuração de que havia sido indiciado em procedimento criminal pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e fraude em certames públicos (art. 311-A do CP), conforme ofício recebido pela comissão do concurso.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a eliminação do impetrante foi fundada no subitem 8.16, alínea “k” do edital, que prevê a exclusão do candidato que utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação em qualquer fase do concurso público. Sustenta que o edital é norma vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, e que, portanto, eventual revisão judicial do mérito administrativo da exclusão afronta o princípio da separação dos poderes.

Sustenta ainda que os atos administrativos praticados gozam de presunção de legalidade e veracidade, sendo o ônus da prova da invalidade do ato incumbência da parte impetrante, o que não teria ocorrido no caso. Reforça que não há nos autos demonstração de erro ou arbitrariedade da banca examinadora, sendo legítima a exclusão do impetrante com base nos critérios editalícios.

Citando jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, destaca que a atuação do Poder Judiciário em casos de concurso público deve restringir-se à análise de legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar ao mérito da conveniência ou oportunidade das decisões da Administração, sob pena de violação da autonomia da esfera administrativa.

Por fim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que concedeu a segurança, de modo a restabelecer a validade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, “por restar patente a necessidade de modificação da decisão ora combatida”, e com fundamento nos princípios da legalidade, moralidade e isonomia, bem como na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A parte agravada CLENILDO PAZ NERI apresentou contrarrazões – Id. 31424998.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Examinados com rigor os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, constato estarem devidamente preenchidos, inexistindo vícios que comprometam a validade ou a regularidade formal da relação processual instaurada. A demanda revela-se validamente constituída, com observância dos requisitos legais essenciais à sua formação e desenvolvimento até o presente estágio.

Assim sendo, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

II – Mérito

A controvérsia se resume à legitimidade da exclusão de candidato aprovado em concurso público com base na existência de investigação criminal ainda em curso, sem condenação transitada em julgado e sem processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A decisão monocrática recorrida assentou-se em sólido arcabouço constitucional e jurisprudencial, destacando que a simples existência de inquérito policial não autoriza, por si só, a eliminação do candidato, notadamente quando ausente qualquer condenação penal ou motivação concreta que justifique a incompatibilidade da conduta imputada com as atribuições do cargo pleiteado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de caráter vinculante:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

O Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, versou sobre a controvérsia jurídica acerca da legitimidade de cláusula editalícia que restringe a participação de candidatos em concursos públicos exclusivamente pelo fato de responderem a inquérito policial ou ação penal ainda não transitada em julgado.

O caso concreto envolvia candidato excluído de concurso público para provimento de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal, sob o fundamento de não possuir idoneidade moral em razão de figurar como indiciado em inquérito policial. A cláusula do edital previa a possibilidade de eliminação de candidatos que respondessem a procedimentos criminais, ainda que não houvesse sentença condenatória definitiva.

O ponto central do debate judicial residia no embate entre a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e a discricionariedade administrativa no estabelecimento de critérios para seleção de servidores públicos, notadamente em carreiras de segurança pública.

O voto condutor, aprovado pela maioria dos Ministros da Suprema Corte, assentou os seguintes fundamentos:

Supremacia do princípio da presunção de inocência
– O art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Assim, cláusulas de editais que antecipem efeitos típicos de condenação, como a exclusão de candidatos com base em meros inquéritos ou denúncias, violam frontalmente o texto constitucional.

Inconstitucionalidade de restrição sem amparo legal
– A jurisprudência da Corte reconheceu que apenas a
lei formal
, aprovada pelo Poder Legislativo, pode impor restrições ao exercício de direitos fundamentais. Editais, por serem atos infralegais, não têm aptidão jurídica para criar requisitos negativos de acesso a cargos públicos não previstos em lei.

Necessidade de ponderação com o princípio da moralidade administrativa
– Ainda que a moralidade administrativa (CF, art. 37, caput) seja princípio estruturante da Administração Pública, ela não pode ser invocada de maneira genérica e subjetiva para afastar direitos sem respaldo legal e sem observância do devido processo legal.

Excepcionalidade de restrições
– O Supremo reconheceu a possibilidade de previsão legal de requisitos mais rigorosos para determinadas carreiras, como as vinculadas à magistratura, Ministério Público, forças de segurança pública e funções essenciais à justiça, desde que amparados por
lei específica
, e desde que a avaliação da conduta do candidato observe critérios
objetivos, motivados e individualizados
.

Vedação à antecipação de juízo de reprovação moral sem contraditório
– O julgamento repudiou a exclusão automática de candidatos com base em informações não apuradas com a devida garantia ao contraditório e ampla defesa, pois tal prática fragiliza o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública (art. 927, III, CPC), devendo ser observada em todos os concursos públicos em território nacional. Dela resultam os seguintes corolários práticos:

Editais de concurso público não podem prever a eliminação de candidatos com base apenas na existência de inquérito policial ou ação penal em curso
, salvo quando tal previsão constar expressamente de
lei em sentido formal
.

É vedada a valoração negativa de antecedentes penais não transitados em julgado
, exceto se fundadas em critérios excepcionais previstos em
norma legal específica
e
decisão administrativa motivada
, que demonstre, de modo concreto, a incompatibilidade entre a conduta imputada e as atribuições do cargo.

A Administração Pública não pode transformar editais em instrumentos punitivos ou inquisitoriais
, sob pena de usurpação de competência do Poder Judiciário e violação a direitos fundamentais.

O contraditório e a ampla defesa são inafastáveis mesmo na seara administrativa
, especialmente quando o ato administrativo resulta em exclusão de certame com base em juízo de valor sobre a moralidade do candidato.

Tal orientação foi reafirmada por ambas as Turmas da Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da
presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal) impõe limites à Administração Pública na avaliação da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos, vedando-se exclusões arbitrárias fundadas apenas em meras suspeitas ou procedimentos investigativos não conclusos.

No caso concreto, consta dos autos que o agravado foi aprovado em todas as etapas do concurso e regularmente incluído nos editais parciais até sua súbita exclusão do edital final, sem notificação prévia, sem fundamentação individualizada e sem a instauração de procedimento administrativo que lhe possibilitasse o exercício do contraditório.

O agravante argumenta, ainda, que a eliminação teria ocorrido por inaptidão física, no entanto, essa alegação configura evidente inovação recursal, desprovida de respaldo no ato administrativo originário, que se limitou à fase de investigação social. A jurisprudência majoritária repele tal estratégia processual, vedando a introdução de fundamentos novos não deduzidos oportunamente.

Vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA ACESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SEM PROLAÇÃO DA RESPECTIVA SENTENÇA OU TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. LIMINAR MANTIDA.1. No caso vertente o impetrante está denunciado e responde a processo criminal nº 0002514-61.2016.8.14.0401, junto a 8ª Vara Criminal de Belém, pela possível prática de condutada descrita no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97, todavia sem que tenha sido proferida sentença penal condenatória, muito menos o seu trânsito em julgado, como evidenciam as cópias da tramitação processual do feito.2. A condição de acusado em ação penal, por si só, não tem o condão de motivar o ato administrativo de exclusão do impetrante do concurso público, haja vista a dimensão material e formal do princípio da presunção de não-culpabilidade, sobretudo quando inexistente sentença condenatória muito menos trânsito em julgado.3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0008499-16.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/11/2017)”

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, na fase de investigação de antecedentes pessoais. A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo que motivou a eliminação, por ausência de condenação criminal transitada em julgado, garantindo ao impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite; (ii) estabelecer se a Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência ao fundamentar o ato de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação penal em curso, desacompanhada de sentença condenatória transitada em julgado, não constitui, por si só, fundamento legítimo para exclusão de candidato em fase de investigação social, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) e do STJ.

4. O Edital nº 001/PMPA/2016 e a Resolução nº 001/EMG/PM2/2016, que regulam a investigação social, não autorizam a exclusão automática com base apenas na condição de denunciado, exigindo análise de conduta incompatível com o cargo, devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A discricionariedade administrativa deve respeitar os direitos fundamentais e a motivação dos atos administrativos, não sendo absoluta nem imune ao controle jurisdicional, especialmente quando violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência (CF, art. 5º, incisos II, LIV e LVII).

6. A conduta atribuída ao candidato em processo penal extinto por prescrição não revela, de forma concreta, inaptidão moral ou incompatibilidade manifesta com o cargo de policial militar, inexistindo justa causa para sua eliminação.

7. O entendimento do Ministério Público e a jurisprudência do TJPA confirmam a tese de que a mera tramitação de ação penal sem condenação não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos em concursos da área de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode eliminar candidato de concurso público com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite, sem condenação transitada em julgado.

2. A cláusula editalícia que prevê investigação social deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais, exigindo fundamentação idônea e proporcionalidade na exclusão.

3. A presunção de inocência é plenamente aplicável ao âmbito administrativo, salvo nos casos excepcionais de conduta evidentemente incompatível com o cargo público, devidamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LVII; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, §2º, g; Edital nº 001/PMPA/2016; Resolução nº 001/EMG/PM2/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF); STF, Rcl 64073 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.052.247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2023; TJPA, ApCív e RN nº 0815443-68.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812768-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM DEVIDA MOTIVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que determinou a permanência do agravado no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. A eliminação do candidato ocorreu na fase de investigação social, sob a alegação de que ele não possuía conduta ilibada e idoneidade moral, em razão da existência de inquérito policial e medidas protetivas. O agravado sustenta que nunca participou do ato que gerou o inquérito e que o processo foi arquivado sem denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato do certame por investigação social, sem a devida motivação administrativa e sem condenação criminal transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência e os princípios da ampla defesa e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve fundamentar os atos administrativos de forma clara e congruente, sendo nulo o ato de eliminação do candidato que não apresente motivação adequada.
4. A mera existência de inquérito policial ou medidas protetivas, sem condenação transitada em julgado, não é suficiente para desclassificar candidato de concurso público, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
5. O Supremo Tribunal Federal admite maior rigor na avaliação de candidatos para carreiras da segurança pública, desde que a eliminação seja devidamente motivada e baseada em fatos concretos de indiscutível gravidade, o que não ocorreu no caso.
6. A exclusão do candidato, sem a devida motivação e sem oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a legalidade do ato administrativo.

4.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
7. Recurso desprovido.

6.
Tese de julgamento:

7.
1. A eliminação de candidato em concurso público, na fase de investigação social, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade do ato administrativo.
2. A mera existência de inquérito policial ou medidas protetivas, sem condenação transitada em julgado, não configura, por si só, motivo suficiente para desclassificação do candidato, salvo se houver motivação concreta e justificada.
3. A presunção de inocência impede que sanções sejam impostas com base apenas na existência de processos sem condenação definitiva, especialmente em concursos públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 8.972/2020 (PA), art. 62; Tema 22 da Repercussão Geral do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900; STJ, AgInt no RMS 45294/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/12/2018; STJ, RMS 68513/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/06/2022; TJ-AP, MS 00005252620208030000, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 19/08/2020; TJ-ES, Apelação Cível 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877747-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0085255-54.2021.8 .17.2001 APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL REPRESENTANTE: PGE - PROCURADORIA GERAL - SEDE APELADO: FELIPE ALMEIDA GOMES EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL . APELAÇAO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DE POSSUIR EM SUA VIDA PREGRESSA TRÊS REGISTROS POLICIAIS . IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Discute-se, nos presentes autos, acerca da ilegalidade, ou não, do ato de eliminação do Impetrante do concurso instaurado com a publicação da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 083/2018, de 07 de junho de 2018, em razão de ter sido contraindicado na etapa de Investigação Social por apresentar registros policiais. 2. In casu, consta dos autos que o Boletim de Ocorrência de nº 15-03348/BAHIA foi lavrado por conta de o Impetrante fazer serviço de Uber e o passageiro ser portador de maconha, havendo sua conduta sido tipificada apenas como crime de trânsito previsto no art. 309, do CTB (conduzir veículo sem CNH), tendo, o inquérito policial, sido remetido à Justiça, bem como, posteriormente, sido acatada proposta de transação penal feita pelo Ministério Público para prestação de serviços comunitários por 3 (três) meses, tendo sido extinta a punibilidade e arquivado o processo . 3. Relativamente ao BO de nº 455624/BA, tratou-se de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo, e, na Justiça, foi aceito acordo de não persecução penal consistente na prestação de serviços comunitários e pagamento de dois salários mínimos. 4. Por fim, o BO de nº 19-06574, que registra a troca de agressões verbais decorrentes de discussão familiar . 5. In casu, registrou-se, que a sentença não merece reforma. 6. Isso porque, acerca do tema, as Cortes Superiores tendem a ratificar a importância do princípio da presunção de não culpabilidade, de forma que somente em caso de sentença penal condenatória transitada em julgado a idoneidade do candidato estaria afetada . 7. Nos termos da jurisprudência do STF: “O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL. —A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional ( CF, art. 5º, LXI e LXV)- não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da Republica, a ideologia da lei e da ordem . Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime indigitado como grave, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível – por efeito de insuperável vedação constitucional ( CF, art. 5º, LVII)- presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário . Precedentes.” (HC 95.886/RJ, Rel. Min . CELSO DE MELLO). 8.Ainda acerca do tema, destacou-se que o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2020, ao julgar o Tema 22 (“Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”), afetado pela repercussão geral, fixou a seguinte tese:“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 9 . Recurso não provido.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00852555420218172001, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2023, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Ademais, o respeito ao edital do concurso não pode suplantar garantias constitucionais, especialmente quando se trata de exclusão sumária, sem fundamentação específica que demonstre a concreta incompatibilidade entre o fato investigado e a função pública a ser exercida. A Administração não está autorizada a antecipar juízo condenatório sob pena de instaurar verdadeiro regime de exceção moral.

Neste ponto, cumpre reiterar:
o Estado de Direito repele o banimento administrativo de cidadãos em razão de meras investigações pendentes. O direito à honra, à ampla defesa e ao devido processo legal não pode ser sacrificado em nome de uma moralidade administrativa de conteúdo presuntivo e subjetivo.

Assim, diante da inexistência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que concedeu a segurança, por reconhecer a nulidade da exclusão administrativa do agravado, com fulcro no princípio da presunção de inocência e na ausência de motivação concreta e válida do ato de eliminação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025